Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003971-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON COLETTI DE JESUS - CPF: 957.524.041-34 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO PONTIN - CPF: 348.868.349-49 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0003971-40.2019.8.11.0003

– Aripuanã.

Apelante:
Wilson Coletti de Jesus.

Apelado:
José Arnaldo Pontin.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –NOTA PROMISSÓRIA – DATA DA EMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS – LEI UNIFORME DE GENEBRA (LUG) – DECRETO N.o 57.663/1966 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência dos requisitos da nota promissória, insertos nos arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra, retira a eficácia executiva do título. Não há como deixar de reconhecer a perda da executividade da nota promissória quando ausente a data da emissão, consoante entendimento do C. STJ.

“É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes”. (AgInt no REsp 1.280.469 – SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0003971-40.2019.8.11.0003

– Aripuanã.

Apelante:
Wilson Coletti de Jesus.

Apelado:
José Arnaldo Pontin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Coletti de Jesus, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos dos embargos à execução opostos contra José Arnaldo Pontin, julgou improcedente os pedidos formulados pelo embargante, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em sucinto relato, insurge-se o apelante afirmando que as notas promissórias reivindicadas não possuem validade, uma vez que somente constitui título executivo se atendidos os requisitos extrínsecos essenciais elencados pelo art. 75 da LUG (Decreto n.o 57.663/66), sob pena de não produzir eficácia cambial. Alega que as notas promissórias cobradas não constituem título executivo, vez que faltaram dois requisitos essenciais, a data e local de expedição. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 168327211).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0003971-40.2019.8.11.0003

– Aripuanã.

Apelante:
Wilson Coletti de Jesus.

Apelado:
José Arnaldo Pontin.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wilson Coletti de Jesus interpôs embargos à execução em face de José Arnaldo Pontin, alegando que os títulos executivos padecem de força executiva e, consequentemente, não podem ser objeto de execução, uma vez que não possuem data e local de emissão, não tendo sido assinadas pelos avalistas. Afirma que a não indicação de data e local de emissão da Nota Promissória corresponde à ausência de requisitos indispensáveis e tais omissões implicam na descaracterização do título executado e ineficácia cambial. Ao final, requer a procedência dos embargos à execução.

Após regular tramitação processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados pelo embargante, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (id. 168327208).

Irresignado, o apelante recorre afirmando que as notas promissórias cobradas não constituem título executivo, vez que faltaram dois requisitos essenciais, a data e local de expedição.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

De proêmio, devo destacar que os requisitos da nota promissória, especialmente aqueles atinentes a sua essencialidade, é matéria de acentuado interesse, seja na esfera prática ou teórica, pois, que segundo o Código de Processo Civil “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, sendo que a matéria pode acarretar na própria extinção do processo executório, ante a eventual ineficácia do título que não traga os ditos requisitos essenciais.

Esta discussão quanto à essencialidade dos requisitos surge sempre quando se analisam dois dos requisitos exigidos, a indicação da data e do local onde a nota promissória é emitida, uma vez que tanto a doutrina como a jurisprudência, não rara às vezes, estão em desarmonia, sendo demonstrado que estes requisitos ora são essenciais, ora são acidentais.

A nota promissória, em regra, constitui um título de crédito no qual o emitente confessa dívida em favor do portador, prometendo o pagamento e, por ser autônomo, independe da
causa debendi
, tendo a Lei Uniforme de Genebra, promulgada no Brasil pelo Decreto no 57.663/66, estabelecido seus requisitos formais, sem os quais a nota perde a sua eficácia executiva.

O art. 75 da LUG estabelece os requisitos formais da nota promissória. Dentre estes são considerados como essenciais: a denominação "nota promissória" inserida no próprio texto e expressa no idioma usado na redação do título; a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; a indicação da data e do lugar em que é passada e a assinatura do emitente, dispondo o seu art. 76:

“
Art. 76 - O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.

A nota promissória em que não se indique a época do pagamento será considerada pagável à vista.

Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória.

A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.
"

Com efeito, tem-se que a ausência de qualquer desses requisitos, à exceção daquelas situações indicadas no art. 76, retira a eficácia executiva do título, que deixa de produzir efeito como nota promissória.

No caso dos autos, verifico que no referido título, cuja cópia foi juntada nos autos do processo executivo n.o 0012355-31.2015.8.11.0003 (id. 63001962 – pág. 13) não consta a indicação da data da emissão, que é essencial para que se possa verificar a capacidade do emitente do título que assumiu a obrigação, além da correta contagem dos prazos de vencimento nos casos de títulos emitidos com termo certo.

De tal arte, não sendo mais possível suprir as omissões da data de emissão e do endereço do emitente, há que se reconhecer a perda de executividade da nota promissória que lastreia a execução movida contra a ora apelado.

A jurisprudência do C. STJ se manifesta neste exato sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.

2. No caso, a nota promissória em execução não contém a data de emissão e não há elementos que permitam definir, com certeza, os dados faltantes no título a fim de lhe dar força executiva.
A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido encontra óbice, na via estreita do recurso especial, na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1.280.469 – SP, Quarta Turma, Ministro Relator Lázaro Guimarães (Des. Convocado TRF 5a Região, J. 16.08.2018 – destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Ação rescisória em que se discute a validade e eficácia de nota promissória em que não indicada a data da emissão.

2. A ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de crédito (art. 75, n.o 6, primeira parte, da LUG).

3. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.

4. Demanda rescisória julgada procedente, decretando-se a nulidade do processo de execução.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.724.744/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.6.2018 – destaquei).

“
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO DECISUM. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO.
2. DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITO ESSENCIAL À VALIDADE DA CÁRTULA.
SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 5. PRIMEIRO AGRAVO

DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.

2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso — incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito — têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade.

(...).
” (AgInt no REsp no 1.727.576–MG, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 23.04.2019 – destaquei).

Deste modo, os títulos cambiais que embasam a execução que deu origem a estes embargos, não cumprem os requisitos legais, fato que lhes retira a qualidade de título executivo extrajudicial.

Considerando-se, enfim, a ausência de título executivo hábil para embasar a execução, impõe-se o acolhimento dos embargos e a consequente extinção do processo executivo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para decretar extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, invertendo os ônus sucumbenciais.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023